Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0719765-12.2021.8.07.0000 AUTOR: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES REU: SIZELIO DE CASTRO D E S P A C H O Digam as partes sobre eventual interesse da produção de outras provas, no prazo comum de 5 (cinco) dias, declinando, se for o caso, a devida justificativa, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator